Tribunal: STF
Processo: HC 129818
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Processual Penal. Permitir ou entregar direção de veículo automotor a pessoa não habilitada. Artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Trancamento da ação penal. Excepcionalidade na via do habeas corpus. Precedentes. Alegada atipicidade da conduta. Não caracterização. Crime de perigo abstrato. Prescindibilidade do resultado naturalístico. Precedente. Ordem denegada. 



    1. A concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível em situações excepcionalíssimas, desde que constatada, sem necessidade de dilação probatória, inequívoca improcedência do pedido, seja pela patente inocência do acusado, seja pela atipicidade ou extinção da punibilidade (RHC nº 125.787/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/8/15).



    2. A permissão ou entrega de direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, tipificada no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro, classifica-se como crime de perigo abstrato, que prescinde do resultado naturalístico. Precedente. 



    3. Ordem denegada.